Tribunal: TJSP
Processo: 1082039-38.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento, em razão de oposição ao julgamento virtual, dentro do prazo legal – Cabimento – Aplicabilidade do art. 1o, da Res. n° 549, de 10/08/2.011 (com as alterações promovidas pela Res. no 772, de 26/04/2.017) do Órgão Especial deste E. TJ/SP – Nulidade do julgamento virtual reconhecida – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento, em razão de oposição ao julgamento virtual, dentro do prazo legal – Cabimento – Aplicabilidade do art. 1o, da Res. n° 549, de 10/08/2.011 (com as alterações promovidas pela Res. no 772, de 26/04/2.017) do Órgão Especial deste E. TJ/SP – Nulidade do julgamento virtual reconhecida – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1082039-38.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO INDUSVAL S.A., são embargados DOMIGOS PEREIRA DE ÁVILA
JÚNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA e MÔNICA GIBRAIL KANJO ÁVILA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1082039-38.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 09491 - LN
Página 2 de 4
Voto no 09491
Embargos de Declaração no 1082039-38.2017.8.26.0100/50001
Embargante: BANCO INDUSVAL S/A
Embargados: DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR, MÔNICA GIBRAIL
KANJO DE ÁVILA e HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
Alegação de nulidade do
julgamento, em razão de oposição ao julgamento virtual, dentro do prazo legal
Cabimento Aplicabilidade do art. 1o, da Res. n° 549, de 10/08/2.011 (com
as alterações promovidas pela Res. no 772, de 26/04/2.017) do Órgão Especial
deste E. TJ/SP Nulidade do julgamento virtual reconhecida EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO acolhidos, com determinação.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Indusval S/A contra o v. acórdão (fls. 435/442), prolatado na apelação,
interposta por Domingos Pereira de Ávila Júnior, Mônica Gibrail Kanjo de
Ávila e Henrique Pereira de Ávila nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO,
opostos por estes em face do embargante, que, por unanimidade de votos, deu
provimento à apelação, para anular a r. sentença e determinar que o Juízo ”a
quo” aprecie os demais fundamentos dos embargos à execução.
Alega o embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/02), que se opôs ao julgamento virtual, contudo, houve inobservância da referida
oposição. Aduz que pretendia fazer sustentação oral na sessão presencial de
julgamento. Afirma que, ante a flagrante nulidade apontada, deve ser realizado novo
julgamento, através de sessão presencial.
Em manifestação (fls. 08/09), os embargados concordaram com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1082039-38.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 09491 - LN
Página 3 de 4
o embargante.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Nos termos do artigo 1o, da Resolução no 549, de 10/08/2.011,
com as alterações promovidas pela Resolução no 772, de 26/04/2.017, ambas do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 1o. As apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de
declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada
no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos
que, para este específico fim, servirá como intimação. (negritei)
No caso dos autos, a publicação da distribuição dos autos foi
disponibilizada em 03/04/2.019 e a petição do embargante, manifestando oposição
ao julgamento virtual, foi protocolada em 08/04/2.019 (fl. 378), dentro, portanto, do
prazo legal.
No entanto, a apelação interposta pelo embargante foi julgada
por esta Câmara, por meio do sistema virtual, a despeito da oposição
tempestivamente manifestada, em desacordo com a referida resolução.
Dessa forma, diante da inobservância da oposição ao
julgamento virtual, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração
para sanar a omissão arguida, declarando, por conseguinte, a nulidade do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1082039-38.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 09491 - LN
Página 4 de 4
embargado e determinando que o recurso seja julgado em sessão presencial.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NULIDADE, CONSISTENTE NO JULGAMENTO VIRTUAL
DO RECURSO DE APELAÇÃO, A DESPEITO DA EXPRESSA OPOSIÇÃO DA EMBARGANTE
Ocorrência Aplicação, à espécie, do artigo 1o, caput, da Resolução no 772/2017 expedida
pelo Órgão Especial desta Corte A publicação da distribuição dos autos a este relator
em segundo grau se deu em 01.03.2018, e a apelante, ora embargante, protocolizou
petição de oposição ao julgamento virtual em 08.03.2018, último dia do prazo para tanto
Acolhimento dos embargos opostos para anular o v. acórdão de fls. 708/715,
a fim de que o julgamento da apelação interposta ocorra em sessão presencial,
facultando-se à embargante o direito à sustentação oral. (Embargos de
Declaração no 1001322-40.2016.8.26.0014; Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
12/04/2.018; Data de Registro: 12/04/2.018) (negritei)
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de
declaração, para anular o v. acórdão e determinar que o recurso seja julgado
em sessão presencial.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)